Tribunal: TJMT
Processo: 0026296-17.2004.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026296-17.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apuração de haveres, Limitada, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELY DE JESUS NOGUEIRA - CPF: 627.544.161-53 (APELANTE), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO (APELADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), FERNANDA MIOTTO FERREIRA - CPF: 880.380.501-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALDEMAR ANTÔNIO NOGUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ELY DE JESUS NOGUEIRA - CPF: 627.544.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA - CNPJ: 15.370.893/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELYANE MARIA NOGUEIRA - CPF: 459.422.001-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DILMA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 160.185.751-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ELY DE JESUS NOGUEIRA (APELANTE), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (APELADO), ESPÓLIO DE WALDEMAR ANTÔNIO NOGUEIRA (APELANTE), DILMA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 160.185.751-91 (ADVOGADO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), FRANCO BONATELLI - CPF: 956.765.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE APURAÇÃO DE SALDO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA IRREGULARIDADES NA GESTÃO, MAS NÃO APURA SALDO LÍQUIDO EM FAVOR DOS AUTORES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUANTO AO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – CONDENAÇÃO DOS AUTORES – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – GESTÃO CONTÁBIL IRREGULAR E IMPRESTABILIDADE DOCUMENTAL DA RÉ QUE DERAM CAUSA À LIDE – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Na segunda fase da ação de exigir contas, o objetivo é a apuração de saldo credor ou devedor. Se a prova pericial, embora aponte graves falhas na escrituração contábil da ré, conclui pela impossibilidade técnica de apurar um saldo líquido e certo em favor dos autores devido à precariedade documental, correta é a sentença que julga improcedente o pedido de cobrança de valores específicos, por ausência de prova do
quantum
.

Todavia, a distribuição dos ônus sucumbenciais não deve se pautar apenas pela sucumbência formal, mas pelo princípio da causalidade.

Restando comprovado nos autos que a ré administrou a sociedade de forma irregular, sem os devidos registros contábeis e fiscais, e que tal desídia foi a causa determinante para o ajuizamento da ação e para a complexidade da fase instrutória, não é razoável condenar os autores ao pagamento de honorários.

Quem dá causa à instauração do processo e à necessidade de perícia, em razão de sua própria torpeza na administração de bens alheios, deve arcar com a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, ainda que não tenha sido apurado saldo condenatório final.

Recurso conhecido e parcialmente provido
,
apenas para inverter os ônus sucumbenciais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0026296-17.2004.8.11.0041

APELANTES:

ESPÓLIO DE ELY DE JESUS NOGUEIRA, ESPÓLIO DE WALDEMAR ANTÔNIO NOGUEIRA

APELADA:

MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE WALDEMAR ANTÔNIO NOGUEIRA
e
ESPÓLIO DE ELY DE JESUS NOGUEIRA
,
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Yale
Sabo
Mendes
, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Exigir Contas nº 0026296-17.2004.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO
, que julgou improcedente o pedido de apuração de saldo credor formulado pelos autores na segunda fase da ação, condenando-os ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade
,
caso os autores sejam beneficiários da justiça gratuita.

Quanto ao histórico processual,
importante esclarecer que
os apelantes ajuizaram
ação de exigir contas
em face da apelada com a finalidade de compeli-la a proceder à prestação de contas de sua administração junto à Imobiliária
Pontalleste
Ltda, sob sua responsabilidade desde 1998. A ação foi julgada procedente na primeira fase, condenando a apelada a prestar contas no prazo de quarenta e oito horas. Inconformada, a apelada interpôs
recurso de apelação
, tendo a decisão sido mantida por unanimidade. Posteriormente, interpôs
recurso especial
, que restou improvido.
Desde 2013 as partes vêm tentando acordo, restando infrutíferas todas as tentativas de conciliação até a presente data.

O Juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia contábil, nomeando como perito a empresa
MEDIAPE
- Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda. Realizada a perícia, os apelantes manifestaram sua discordância com o laudo pericial, apontando imperfeições na análise das contas apresentadas pela apelada e divergências com os laudos técnicos elaborados pelas assistentes técnicas dos autores. Segundo os recorrentes, a perícia judicial não considerou de forma detalhada todas as informações contábeis incluídas na prestação de contas, havendo inconsistências e omissões que comprometem a conclusão pericial, principalmente no que se refere aos lançamentos financeiros e justificativas de despesas.

O perito judicial, em sua manifestação, apontou diversas irregularidades na prestação de contas apresentada pela apelada, dentre as quais destacam-se: os livros contábeis não foram registrados na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso; houve movimentações de pagamentos e empréstimos pela sócia Maria do Carmo Santos Ribeiro na prestação de contas de empresa declarada como inativa, o que não deveria ter ocorrido; pagamentos de multas de FGTS e INSS e pagamentos em atraso lançados no livro caixa da Imobiliária; pagamento ou acerto à pessoa identificada como sócio, mas que não figura na composição societária da Imobiliária
Pontaleste
Ltda; ambas as partes comercializaram lotes sem a anuência de todos os sócios; informações divergentes em relação aos quadros societários informados na Junta Comercial e na Receita Federal; inexistência de alterações do contrato social com adequação ao Código Civil vigente, Lei 10.406 de 2002; apresentação de Declaração Integrada de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica como inativa, embora tenha havido prestação de contas acerca do funcionamento geral da empresa no período de 2008 a 2013; ausência de
recolhimento de impostos, uma vez que as declarações estavam zeradas; realização de atividades e movimentação financeira mesmo com a empresa apresentando
status
de inativa; e vendas de lotes realizadas no período em que a empresa se encontrava inativa, além de não terem sido declaradas à Receita Federal.

Os apelantes sustentam que o laudo pericial, de forma expressa e fundamentada, apontou diversas irregularidades, inconsistências e ausência de documentos comprobatórios nas contas apresentadas, sendo, portanto, imprestáveis para o fim a que se destinavam. Não obstante, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a segunda fase da ação, decisão mantida mesmo após a oposição de embargos de declaração pelos apelantes, em total contradição com os elementos constantes dos autos.

Em suas
razões recursais
,
os apelantes alegam que o Juízo, ao desconsiderar a perícia sem apresentar razões técnicas ou jurídicas adequadas, incorreu em erro de julgamento e violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumentam que a sentença merece reforma, pois deixou de observar a prova técnica produzida e incorreu em contradição com a decisão proferida na primeira fase. Uma vez reconhecido o direito de exigir contas na primeira fase, cabia à apelada apresentá-las de forma clara, precisa e devidamente documentada, nos termos do artigo 550, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. O laudo pericial concluiu pela existência de falhas e omissões relevantes, o que, por si só, deveria ter conduzido à rejeição das contas prestadas.

Sustentam
ainda que a decisão recorrida afastou as conclusões periciais sem fundamentação idônea, em afronta ao artigo 371 do Código de Processo Civil, que impõe ao magistrado o dever de apreciar a prova constante dos autos.

Alegam violação ao artigo 489, parágrafo 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece não se considerar
fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. A sentença, ao deixar de analisar adequadamente o laudo pericial e as conclusões técnicas nele contidas, teria violado frontalmente este dispositivo legal.

Aduzem,
também
, a ocorrência de julgamento
extra petita
, pois a sentença teria se baseado na inexistência de saldo credor quando deveria ter declarado a imprestabilidade das contas.

Quanto à sucumbência, os apelantes argumentam que a sentença, além de desconsiderar as irregularidades apuradas pelo laudo pericial, ainda os condenou ao pagamento de honorários advocatícios, decisão que consideram equivocada.

Sustentam que na primeira fase da ação o pedido foi julgado procedente, reconhecendo-se o direito de exigir contas, havendo, portanto, sucumbência da apelada, que resistiu injustificadamente. Na segunda fase, a perícia apontou falhas graves na prestação de contas, evidenciando que não houve entrega de prestação de contas regular pela apelada.

Assim, ainda que o Juízo entenda de forma diversa sobre a análise final, jamais poderia impor aos apelantes a condenação em honorários, sob pena de violação ao princípio da causalidade, segundo o qual arca com as despesas quem deu causa ao processo
(
I
d.
341013390
)
.

A parte apelada apresentou
contrarrazões
,
defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Argumenta que não houve nulidade ou contradição no julgado, pois, apesar da realização da perícia, a documentação contábil subjacente era insuficiente para a apuração de um saldo fidedigno, não cabendo ao Judiciário suprir a inércia das partes ou criar documentos inexistentes.

Sustenta que a improcedência do pedido de apuração de saldo é a consequência lógica da impossibilidade técnica
de se chegar a um valor exato, dada a inadequação das contas e a impugnação genérica dos autores.

Destaca que a sentença recorrida não se furtou à análise do laudo pericial e de suas complementações, tendo o Juízo de origem examinado minuciosamente o trabalho técnico produzido, concluindo, de forma fundamentada, que, apesar da realização da perícia, não foi possível superar as deficiências intrínsecas da documentação contábil subjacente e da forma como as contas foram inicialmente apresentadas e impugnadas.

Argumenta que a função da perícia é analisar os dados existentes e, se possível, reconstruir a contabilidade para apurar o saldo. No entanto, a ausência de dados primários adequados ou a inconsistência dos documentos apresentados podem, e no caso concreto inviabilizaram, a própria conclusão pericial de forma precisa e inquestionável.

Afirma que a sentença foi clara ao afirmar que as contas apresentadas pela requerida não observaram a forma mercantil, carecendo da especificação detalhada de receitas e despesas necessária para a apuração de um saldo devedor.

Da mesma forma, a impugnação apresentada pela parte autora também não se mostrou específica, sem a indicação de um possível saldo.

Sustenta que essa dupla deficiência, tanto na prestação quanto na impugnação das contas, criou um cenário de inviabilidade para a apuração de um saldo contábil definitivo, mesmo com o auxílio da prova técnica. A perícia, por mais diligente que seja, não tem o condão de criar documentos ou registros contábeis que nunca existiram ou que foram mantidos de forma inadequada pelas partes. Sua função é analisar o que foi produzido, e não suprir a inércia ou a deficiência na manutenção dos registros originais da empresa.

A apelada argumenta que a persistência de dúvidas e a ausência de consenso entre as partes, mesmo após a intervenção
do expert e a apresentação de respostas aos quesitos e impugnações, demonstram que os elementos probatórios disponíveis nos autos não permitiram ao Juízo a formação de um juízo de certeza quanto à existência e ao montante de um saldo credor ou devedor.

Invoca o artigo 371 do Código de Processo Civil, que confere ao magistrado a liberdade para apreciar as provas produzidas, desde que o faça de forma motivada, o que foi rigorosamente observado na sentença recorrida.

Quanto à alegação de julgamento
extra petita
, a apelada refuta os argumentos dos apelantes de que a sentença teria incorrido em julgamento
extra petita
ao fundamentar-se na inexistência de saldo credor, questão que, segundo eles, não teria sido suscitada pelas partes, e por não ter analisado o pedido central de declaração de imprestabilidade das contas.

Sustenta que tais argumentos são manifestamente improcedentes, pois a apuração de saldo credor ou devedor é justamente o objeto da segunda fase da ação de exigir contas, conforme estabelece o artigo 550, parágrafo 7º, do Código de Processo Civil. Ao julgar improcedente o pedido de apuração de saldo credor, a sentença decidiu exatamente o que foi pedido e o que é inerente à própria natureza da segunda fase da ação, não havendo qualquer julgamento extra petita.

Por fim, no que tange à condenação em honorários advocatícios, a apelada sustenta que a sentença agiu com acerto ao aplicar o princípio da causalidade e da sucumbência. Tendo sido julgado improcedente o pedido formulado na segunda fase da ação, correta a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte requerida, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. A fixação em vinte por cento sobre o valor atualizado da causa mostra-se razoável e proporcional à complexidade da demanda e ao trabalho desenvolvido pela defesa da apelada, devendo ser mantida.

Requer o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários advocatícios (I
d
.

341013397
).

O preparo foi recolhido (I
d
.
341089383).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à análise de seu mérito.

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que, embora reconhecida a obrigação de prestar contas em fase anterior, julgou improcedente a pretensão de apuração de saldo credor por insuficiência de elementos que permitissem a formação de um juízo de certeza, e, por conseguinte, condenou os autores nas verbas de sucumbência.

De início, afasto as teses de nulidade e de erro de julgamento no que tange à análise do mérito da apuração do saldo.

Os apelantes sustentam que a sentença seria contraditória, pois teria desconsiderado as conclusões do laudo pericial que apontou graves irregularidades na gestão da apelada.

Contudo, a análise da decisão recorrida revela que o magistrado a quo não ignorou a prova técnica, mas sim conferiu-lhe a correta interpretação dentro da sistemática da ação de exigir contas.

A natureza bifásica deste procedimento é fundamental para a correta compreensão da lide.

Na primeira fase, restou sedimentada, com o trânsito em julgado, a obrigação da apelada em prestar as contas de sua administração.

Na segunda fase, ora em exame, o objetivo é julgar as contas apresentadas para, ao final, declarar a existência de um saldo credor ou devedor.

O fato de a perícia ter constatado inúmeras irregularidades – como a ausência de registro dos livros contábeis, movimentações financeiras em empresa declarada inativa e falhas na comprovação de despesas – demonstra que as contas, de fato, não foram prestadas na forma mercantil adequada.

Entretanto, uma coisa é reconhecer a imprestabilidade ou irregularidade das contas; outra, distinta, é conseguir extrair dessas mesmas contas, ou dos elementos probatórios remanescentes, um saldo líquido e certo em favor dos autores.

Aliás,
o TJGO decidiu pela improcedência do pedido de apuração de saldo credor na segunda fase de uma ação de prestação de contas devido à inércia da própria parte autora em apresentar as contas que entendia como devidas
, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE.
EXIBIÇÃO DAS CONTAS. INÉRCIA DAS PARTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONDENATÓRIO DE EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR EM FAVOR DO AUTOR
. 1 - A ação de prestação de contas possui natureza dúplice, desdobrando-se em duas fases: a primeira, declaratória, em que se apura a existência ou não de obrigação do réu de prestar contas ao autor; se positivado o dever jurídico, surge a segunda, condenatória, em que se dá a prestação, com a apuração do saldo. 2 - Se na primeira fase foi reconhecida a obrigação da ré em prestar contas a autora, na segunda caberia ao magistrado sentenciante analisar os documentos exibidos pelas partes e, na sequência, apurar a existência de eventual saldo devedor, seja em favor da autora ou do réu, constituindo-o em título
executivo judicial. 3
- Constatada a inércia da parte autora em relação a sua obrigação de exibir as suas contas, ou seja, as que entende devidas, consoante previsão do art. 550, §§ 5º e 6º, e, art. 371, I, ambos do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido formulado na segunda fase da ação de prestação de contas, qual seja, o de existência de saldo credor em seu favor, é medida que se impõe
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.
”
(
TJ-GO
-
Apela&
ccedil
;&
atilde;o
(CPC): 04258642620118090175, Relator: WILSON SAFATLE
FAIAD
, Data de Julgamento: 28/08/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/08/2019)

O juiz sentenciante, em seu livre convencimento motivado, concluiu que, a despeito das falhas da ré, a complexidade e a deficiência dos registros tornaram impossível a apuração de um valor exato.

Não se trata, portanto, de contradição ou de desconsideração da perícia, mas do reconhecimento de uma limitação probatória que impediu o acolhimento do pedido condenatório específico.

Não há violação à coisa julgada da primeira fase, pois o dever de prestar contas foi estabelecido, e as contas foram, bem ou mal, apresentadas para julgamento.

A improcedência do pedido de saldo, nesse contexto, reflete a conclusão de que os autores não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito a um crédito específico, ainda que a ré tenha falhado em seu dever de documentar adequadamente sua gestão.

Igualmente não prospera a alegação de julgamento
extra petita
. A apuração de saldo, positivo ou negativo, ou mesmo a
declaração de sua inexistência por impossibilidade de apuração, é o cerne do julgamento da segunda fase da ação, estando o magistrado estritamente
adstrito
aos limites da lide.

Por essas razões, no que se refere ao mérito da apuração de saldo, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, pois reflete a prudente análise do conjunto probatório e a correta aplicação das normas processuais.

Contudo, no que diz respeito aos
ônus sucumbenciais
, a sorte dos apelantes é outra.

A sentença merece reforma neste ponto específico.

A distribuição dos ônus de sucumbência deve ser pautada não apenas pela sucumbência formal, mas, primordialmente, pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso em tela, é inequívoco que a causa da demanda foi a gestão irregular e não transparente da apelada à frente da empresa.

As diversas e graves irregularidades apontadas pelo laudo pericial – as mesmas que, paradoxalmente, impediram a apuração do saldo – são a prova cabal de que a apelada não cumpriu com seu dever de administrar de forma diligente e documentada, forçando os autores a
buscar
o Poder Judiciário para obter o mínimo de esclarecimentos.

Se a administração fosse regular e as contas estivessem organizadas, a lide, muito provavelmente, não existiria ou seria resolvida extrajudicialmente.

A resistência da apelada em prestar contas de forma adequada persistiu na segunda fase, culminando na apresentação de uma contabilidade imprestável, o que obrigou a realização de uma complexa e onerosa perícia.

Portanto, foi a conduta da apelada que tornou necessária toda a instrução processual.

Nesse cenário, condenar os autores, que foram forçados a litigar em razão da má gestão da ré, ao pagamento dos honorários advocatícios, seria premiar a conduta desidiosa e negligente da administradora e punir quem buscou legitimamente a tutela de seu direito.

A improcedência do pedido de saldo credor por insuficiência de provas, quando essa insuficiência foi gerada pela própria parte ré, não tem o condão de afastar a sua responsabilidade pelas custas do processo que ela mesma provocou.

Assim, com base no princípio da causalidade, impõe-se a inversão do ônus
de
sucumbência, para que a apelada, que deu causa à demanda e apresentou resistência injustificada, arque com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Sobre a aplicação do princípio da causalidade, diz a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE DE URGÊNCIA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REQUERIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É de se aplicar na espécie o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus
da
sucumbência são imputados à parte que deu causa ao ajuizamento da ação
. Independentemente do resultado do pedido de dissolução de sociedade formulado pelos apelantes, e já julgado procedente, é direito do sócio o acesso aos documentos inerentes à sociedade, como aqui postulado
.
”
(TJ-MT 10137945320178110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

“AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM PEDIDO DE APURAÇÃO DE HAVERES. QUEBRA DA
AFFECTIO

SOCIETATIS
. MARCO INICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. DEVER DE APURAR A UNIVERSALIDADE DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. FUNDO DE COMÉRCIO. OBSERVÂNCIA.
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HAVERES. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. I. Na hipótese dos autos, é incontroverso o rompimento da
affectio

societatis
, justificando-se a dissolução parcial da sociedade com o afastamento do autor e a consequente apuração e pagamento dos haveres. II. De acordo com o art. 1.031, do Código Civil, quando a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota deve observar a situação patrimonial da sociedade na data da resolução. Assim, o marco inicial para a apuração dos haveres societários é a data da sua retirada de fato do corpo societário, o que foi observado no caso concreto, embora não tenha constado expressamente na sentença recorrida. III. De outro lado, a apuração dos haveres do sócio retirante deve levar em consideração a universalidade do patrimônio da empresa, inclusive os bens corpóreos e incorpóreos. Ou seja, o chamado fundo de comércio ou estabelecimento comercial, definido no art. 1.142, do Código Civil, deve ser levado em conta na aferição dos valores eventualmente... devidos a sócio excluído da sociedade. Contudo, a apuração dos haveres deve levar em consideração o fundo de comércio, e não apenas aplicar o percentual das quotas que o sócio retirante possui diretamente sobre o valor apurado a título de fundo de comércio, na medida em que devem ser considerados outros fatores, tais como o ativo, o passivo, os lucros e os prejuízos acumulados pela sociedade. IV. Na
hipótese dos autos, conforme a perícia contábil, deve ser reduzido o montante fixado na sentença a título de haveres do sócio retirante, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, a partir da data para a qual foram apurados os haveres (mês do afastamento), e acrescidos dos juros de 1% ao mês, desde a citação. O pagamento deverá ocorrer em 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas, consoante previsão no contrato social, observada a necessidade de pagamento integral das parcelas vencidas, incluindo os acréscimos, conforme determinado na sentença e não impugnado pelas partes. V. Outrossim, a obrigação de pagar os haveres do sócio retirante é da sociedade, não havendo falar em responsabilidade solidária dos sócios remanescentes. VI. De outro lado, descabe o pagamento dos lucros obtidos no período em que fez parte da sociedade, pois, conforme observou o perito
nomeado,...
não há registro de distribuição de lucros entre os sócios. Logo, considerando que não houve a distribuição de lucros para nenhum dos sócios, bem como que os lucros obtidos no período em que o autor integrou a sociedade, assim como os prejuízos, já foram incluídos na apuração dos haveres, o pedido formulado pelo demandante importaria em enriquecimento indevido. VII.
Por fim, em atenção ao princípio da causalidade, correta a condenação dos réus aos ônus
da
sucumbência, pois deram causa à demanda ao não admitirem extrajudicialmente a retirada do demandante do quadro social
. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDA.
”

(
TJ-RS
- AC: 70075336883 RS, Relator: Jorge André Pereira
Gailhard
, Data de Julgamento: 29/11/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/12/2017)

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença apenas no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais e, com fundamento no princípio da causalidade, condenar a parte
a
pelada,
Maria
d
o Carmo Santos Ribeiro
, ao pagamento integral das custas
/
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos dos
a
pelantes, os quais fixo em 1
5
% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, considerando a complexidade da matéria e o trabalho realizado. No mais, mantenho a r. sentença em seus demais termos.

Em razão do provimento parcial do recurso,
deixo
de fixar honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026